Tribunal: TJDFT
Processo: 0002328-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO DE 84,71G (OITENTA E QUATRO GRAMAS E SETENTA E UM CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE DO CRIME. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Crime impossível é a tentativa não punível, que ocorre quando o agente se vale de meios absolutamente ineficazes para produzir o evento criminoso ou quando a sua conduta se volta contra objetos absolutamente impróprios, de maneira a tornar impossível a consumação do crime.
2. A revista a que se submetem os visitantes no estabelecimento prisional não afasta o risco, ainda que mínimo, de que seja burlada a vigilância ali existente.
3. Tratando-se de crime de tráfico de drogas praticado na modalidade “trazer consigo”, tem-se que, quando a acusada passou pelo “scanner” corporal, e foi detectado que ela estava trazendo consigo alguma substância, o crime já estava consumado, não se vislumbrando a ineficácia absoluta do meio, até mesmo porque a providência adotada no estabelecimento prisional por imperativo de segurança não impediu a ocorrência do crime.
4. Demonstrado nos autos que a acusada trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de “maconha” com massa líquida de 84,71g (oitenta e quatro gramas e setenta e um centigramas), na qual se detectou THC (Tetrahidrocannabinol), substância cujo uso se revela proscrito pela ANVISA, nos termos da Portaria no 344/98, não há dúvidas sobre a materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou a ré nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas em estabelecimento prisional), às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes definidos na sentença.